Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, vez que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional.

2. O eg. STJ firmou entendimento de que a ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva.

3. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 7/5/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário, interrompendo-se o prazo prescricional.

4. Tendo o d. o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública determinado a individualização do cumprimento de sentença pelos exequentes, a contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva (ID 17658585), proferida em 15/02/2018, sendo certo que a demanda foi proposta em 30/01/2020.

5. Assim, verifica-se que o cumprimento individual de sentença foi proposto antes do transcurso do prazo prescricional, vez que ocorrida a sua interrupção, nos termos do art. 202, I, do Código Civil Brasileiro.

6. Determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a necessidade de maior esclarecimento e, eventualmente, complemento de prova acerca do quantum debeatur, de modo a se apurar a integral e efetiva base de cálculo para se apurar o valor devido, sob pena de supressão de instância.

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.